Tribunal: TJSP
Processo: 1001552-48.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos materiais. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Condenação da ré à restituição dos valores despendidos. Apelação da concessionária ré. Relação de consumo reconhecida, com todos os princípios e cláusulas gerais que lhe são inerentes, em especial, a responsabilidade civil objetiva da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos materiais. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Condenação da ré à restituição dos valores despendidos. Apelação da concessionária ré. Relação de consumo reconhecida, com todos os princípios e cláusulas gerais que lhe são inerentes, em especial, a responsabilidade civil objetiva da prestadora do serviço e a inversão ope legis do ônus da prova. Dicção do art. 37, §6o, da CF. Sobrecarga elétrica que se caracteriza como fortuito interno, fato perfeitamente previsível, portanto. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.